Tribunal: STJ
Processo: 0619341-24.1988.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3040967 - SP
(2025/0329590-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: LILIANA COCITO ARMANINO
EMBARGANTE
: LILIAN COCITO RABIOGLIO
ADVOGADOS
: FABIO HENRIQUE SCAFF - SP183374
GERALDO AQUINO DA COSTA E SILVA - SP216286
TATIANE DE SOUZA PAGAN - SP324652
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: BRENO ROCHA BASTOS VAZ - SP352418
LETICIA POGGI BRANDÃO - SP413764
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pelo
embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56890680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:11:15
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 2c9094e7-3ad8-44ed-be12-17cf3b392040

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56890680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:11:15
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 2c9094e7-3ad8-44ed-be12-17cf3b392040

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3040967 - SP
(2025/0329590-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: LILIANA COCITO ARMANINO
EMBARGANTE
: LILIAN COCITO RABIOGLIO
ADVOGADOS
: FABIO HENRIQUE SCAFF - SP183374
GERALDO AQUINO DA COSTA E SILVA - SP216286
TATIANE DE SOUZA PAGAN - SP324652
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: BRENO ROCHA BASTOS VAZ - SP352418
LETICIA POGGI BRANDÃO - SP413764
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pelo
embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o
desprovimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LILIAN COCITO
RABIOGLIO e OUTRA contra acórdão da Primeira Turma desta Corte, que negou
provimento ao agravo interno nos termos da seguinte ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE
PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto nos arts. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e 932,
III, do compete à parte agravante infirmar
especificamente os
CPC/2015,
fundamentos adotados pela Corte de origem para obstar o seguimento do
Documento eletrônico VDA55993188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/04/2026 17:11:40
Código de Controle do Documento: ad02005e-1c6a-4457-9f4d-e91c92b6f20c

recurso especial, mostrando-se inadmissível o agravo que não se insurge
contra todos eles.
2. Hipótese em que a recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de
forma clara e objetiva, as razões que levaram à inadmissibilidade do apelo
nobre.
3. Agravo interno desprovido.

Nas suas razões, os recorrentes apontam vício de omissão no
acórdão embargado, visto que deixou de apreciar os argumentos deduzidos no agravo
interno, especialmente no item 3.3, no qual enfrentam o óbice da Súmula 7 do STJ.
Sustentam ter demonstrado, de forma expressa, que a controvérsia
submetida à apreciação desta Corte Superior não demanda revolvimento do conjunto
fático-probatório, limitando-se à revaloração jurídica de fatos incontroversos,
notadamente a mora da Fazenda Pública no pagamento de precatório, já reconhecida nos
autos, razão pela qual impõe a incidência dos juros moratórios nos cálculos contábeis.
Alegam, ainda, que o acórdão embargado incorreu em erro material
calcado em premissa equivocada de ausência de impugnação específica, em
desconformidade com as peças recursais, o que caracteriza dissociação entre o
fundamento adotado e o conteúdo dos autos, vício passível de correção via embargos
declaratórios.
Apontam contradição interna no julgado, na medida em que exige
impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada, mas,
simultaneamente, desconsidera a impugnação efetivamente apresentada, circunstância
que revela incoerência lógica entre a premissa adotada e a conclusão alcançada.
No mais, reiteram a inaplicabilidade da Súmula 7 do
STJ, enfatizando que a matéria é exclusivamente de direito (aplicação dos juros de mora,
em face da incontroversa inadimplência da Municipalidade durante o período de graça
constitucional), admitindo-se revaloração jurídica em recurso especial, conforme
jurisprudência do STJ.
Impugnação apresentada às e-STJ fls. 1.757/1.762.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA55993188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/04/2026 17:11:40
Código de Controle do Documento: ad02005e-1c6a-4457-9f4d-e91c92b6f20c

Nos termos do
do CPC, são admitidos embargos de
art. 1.022
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
No caso, não ocorreu nenhum dos vícios supracitados.
A omissão invocada pela parte embargante manifesta o seu
inconformismo com o
embargado, notadamente com o desprovimento do agravo
decisum
interno, que manteve a decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial,
desiderato inadmissível em sede de embargos declaratórios.
Nesse sentido, transcrevo precedente desta Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art.
1.022 do CPC/2015.
2. No caso, não se constata a omissão alegada pela parte embargante, que
busca rediscutir matéria devidamente examinada na decisão embargada, o que
é incabível nos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para sanar erro material.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
Relator Ministro
AREsp n. 1.960.434/PR,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
12/12/2022,
.
15/12/2022)
De toda sorte, cumpre chamar atenção para o fato de estar expresso
e claro, no voto condutor do acórdão embargado, que a parte agravante deixou de atacar
devidamente todos os fundamentos do juízo de prelibação negativo realizado pelo
Tribunal de origem, abstendo-se de atacar a incidência da Súmula 7 do STJ.
Nos presentes embargos de declaração, os recorrentes reiteram que
dedicaram um capítulo específico no agravo em recurso especial (item 3.3) ao
enfrentamento da Súmula 7 do STJ, no qual limitaram asseverar o seguinte para
impugnar o referido óbice processual (e-STJ fl. 1.620):
3.3 – NÃO INCIDÊNCIA DO ÓBICE SUMULAR DO ENUNCIADO STJ 7.
33. A Presidência da Seção de Direito Privado do TJSP, ao decidir pela
inadmissibilidade do REsp interposto pelos Agravantes, suscitou ainda o
suposto óbice do enunciado sumular 7 do STJ.
34. Ainda que o óbice sumular, equivocadamente, tenha sido aplicado ao caso
concreto sem a fundamentação devida, deve-se reiterar que o recurso
manejado pelas Agravantes – e indevidamente inadmitido pelo Tribunal a quo
não visa ao reexame do contexto fático- probatório dos autos (Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça), pois a matéria ora debatida versa tão somente
Documento eletrônico VDA55993188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/04/2026 17:11:40
Código de Controle do Documento: ad02005e-1c6a-4457-9f4d-e91c92b6f20c

sobre a aplicação e interpretação do direito frente às especificidades do caso
concreto, questão estritamente jurídica que gira em torno da má aplicação do
(i)
§ 1.o e 1022 I, II e III do Código de Processo Civil.
art. 489
35. Nesse sentido, não é preciso reanalisar fatos e provas para se responder à
principal indagação que norteou o REsp: (i) se há ou não má aplicação dos
dispositivos de lei federal indicados, frise-se, matéria estritamente jurídica.
36. Não há qualquer pretensão das Agravantes no sentido de revisitar os
documentos já acostados aos autos. O que se requer é que este STJ, a partir do
contexto fático-processual já delineado nos autos, analise e decida se, no caso
concreto, é possível mesmo com o reconhecimento dos pagamentos fora do
prazo da moratória, negar provimento para a devida apuração dos valores, e
pior, ratificar decisão que não julgou a impugnação e nem tampouco
encaminhou os autos à contadoria para a devida apuração dos valores, e mais,
indicando a ocorrência de error in judicando.
37. Nesse contexto, é preciso que esse STJ analise os argumentos jurídicos
lançados pelas partes, especialmente pelas Agravantes, a fim de que constate,
in casu, a ocorrência de error in judicando.
38. E mais: é preciso que se verifique se andou bem o TJSP ao apontar error in
judicando, e mesmo assim negar provimento ao recurso de apelação, na
medida em que conforme a análise das questões processuais apontadas no
REsp., a afronta consiste em sua não apreciação da impugnação aos cálculos e
a falta de remessa a contadoria diante da divergência dos cálculos das partes,
assim, não há fatos a seres analisados, mas sim questão de afronta a princípios
e andamento processual.
39. É evidente, assim, que não incide o óbice da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça ao caso concreto. O que se requer é que o STJ, partindo
das premissas fáticas assumidas pelo Tribunal local, as quais o recurso
especial não rediscutiu e não pretende rediscutir, confira a elas nova avaliação
jurídica, tal como autorizado pela jurisprudência dessa Corte1.
40. Afastando-se a incidência do óbice recursal em referência, vê-se que o
Recurso Especial reúne plenas condições de admissibilidade, pois não
pretende revisar o delineamento dado aos fatos pelas instâncias inferiores.
Logo, também por essa razão, a decisão agravada deve ser integralmente
reformada, com vistas a que essa Colenda Corte Superior possa analisar o
mérito do recurso outrora interposto.
Conforme registrado no acórdão embargado, o Superior Tribunal
de Justiça não admite a apresentação de razões genéricas sobre o óbice apontado pela
decisão agravada, sendo exigível, do agravante, o efetivo ataque aos seus fundamentos.
Em relação à Súmula 7 desta Corte, o
embargado
decisum
consignou, expressamente, que não se mostra suficiente a mera alegação de que não se
pretende reexaminar fatos e provas, ainda que haja breve menção à tese recursal
discutida, sendo exigível, do agravante, o efetivo ataque ao fundamento de inadmissão
do apelo nobre.
Documento eletrônico VDA55993188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/04/2026 17:11:40
Código de Controle do Documento: ad02005e-1c6a-4457-9f4d-e91c92b6f20c

É de rigor que, além da contextualização do caso concreto, a
impugnação contenha as devidas razões pelas quais se entende ser possível o
conhecimento da pretensão, independentemente do reexame fático-probatório, mediante,
por exemplo, a apresentação do cotejo entre as premissas fáticas e as conclusões
delineadas no acórdão recorrido e na sua tese recursal, o que não ocorreu no caso.
Além do mais, não há contradição a ser sanada ou premissa
equivocada a ser corrigida.
Com efeito, "a contradição passível de ser sanada na via dos
embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente
entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a
contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou
precedente tido pelo embargante como acertado" (EDcl no AgInt no AREsp 1872840/SP,
rel. Ministro Manoel Erhardt - desembargador convocado do TRF5, Primeira Turma,
julgado em
DJe
.
21/3/2022,
24/3/2022)
Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS
relator Ministro
66803/TO,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
e EDcl no
28/3/2022,
12/4/2022,
AgInt nos EDcl no REsp 1698
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
201/CE,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
13/5/2024,
20/5/2024.
Por fim, advirto a recorrente de que a oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode ensejar a aplicação da multa prevista no §
2o do
do
art. 1.026
CPC/2015.
Com essas considerações, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55993188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/04/2026 17:11:40
Código de Controle do Documento: ad02005e-1c6a-4457-9f4d-e91c92b6f20c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.040.967 / SP
Número Registro: 2025/0329590-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
053886193419 0569884 0619341241988 06193412419888260053 1742492 17424929 53886193419
5388619341906193412419888260053
538861934190619341241988826005356988
569884
583531988619341 619341241988 6193412419888260053
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LILIANA COCITO ARMANINO
AGRAVANTE
: LILIAN COCITO RABIOGLIO
ADVOGADOS
: FABIO HENRIQUE SCAFF - SP183374
GERALDO AQUINO DA COSTA E SILVA - SP216286
TATIANE DE SOUZA PAGAN - SP324652
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : BRENO ROCHA BASTOS VAZ - SP352418
LETICIA POGGI BRANDÃO - SP413764
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: LILIANA COCITO ARMANINO
EMBARGANTE
: LILIAN COCITO RABIOGLIO
ADVOGADOS
: FABIO HENRIQUE SCAFF - SP183374
Documento eletrônico VDA56866636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:07:51
Código de Controle do Documento: 46c09cb9-5363-4f16-b743-c05615f7bdae

GERALDO AQUINO DA COSTA E SILVA - SP216286
TATIANE DE SOUZA PAGAN - SP324652
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : BRENO ROCHA BASTOS VAZ - SP352418
LETICIA POGGI BRANDÃO - SP413764
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:07:51
Código de Controle do Documento: 46c09cb9-5363-4f16-b743-c05615f7bdae